Tribunal: TJMT
Processo: 1037872-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037872-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO - CPF: 935.856.081-91 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO VILELA - CPF: 124.638.921-53 (AGRAVADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), MAIKON VINICIUS MARTINS DE PAIVA - CPF: 087.954.859-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO BANCO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS DO MCR PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação mandamental, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de crédito rural e impedir atos de cobrança.

Fatos relevantes: (i) ajuizamento de ação visando à prorrogação de dívida por frustração de safra; (ii) alegação de inadimplemento causado por adversidade climática; (iii) apresentação de laudos técnicos sobre frustração da safra e capacidade de pagamento; (iv) pedido administrativo formulado antes do vencimento da dívida; (v) risco de prejuízo à continuidade da atividade produtiva.

Requerimentos do recurso: (i) revogação da tutela de urgência; (ii) reconhecimento da inaplicabilidade das normas do crédito rural; (iii) autorização para inscrição em cadastros de inadimplentes e retomada dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência; e (ii) analisar se há elementos suficientes para suspender a exigibilidade da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. A apresentação de pedido administrativo antes do vencimento da dívida e laudos técnicos sobre frustração de safra e capacidade de pagamento configuram elementos suficientes para autorizar a prorrogação da dívida, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

7. A suspensão temporária da exigibilidade da dívida e dos efeitos da mora visa preservar a continuidade da produção rural, sendo medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora.

8. Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1019686-07.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1022050-49.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037872-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO, LUIZ ANTONIO RIBEIRO VILELA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação de Débitos em Decorrência de Frustração de Safra
n. 1011134-39.2025.8.11.0037
,
ajuizada por ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO, LUIZ ANTONIO RIBEIRO VILELA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário em discussão e a abstenção, pelo Banco Recorrido, de inscrever o nome dos Agravantes nos órgão de proteção de crédito e apontar os títulos a protesto, bem como de promover quaisquer atos executórios atrelados à garantia de alienação fiduciária prevista nas operações.

Em suas razões, aduz a ausência de preenchimento das requisitos legais para a concessão do alongamento da dívida, considerando que “
qualquer solicitação realizada após o prazo previsto na Resolução Resolução CMN no 5.120, de 7 de fevereiro de 2024 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMN – 20/2/2025 é destituída de eficácia jurídica
” e “
para possibilitar a renegociação, o mutuário deve pagar, no mínimo, o valor correspondente aos juros devidos no ano, conforme disposto no item 25, alínea 'f', inciso II, do MCR
”.

Assevera que “
A manutenção da liminar que suspendeu os atos executivos acarreta grave risco de dano ao credor, traduzido na inviabilidade de recuperação do crédito, na depreciação dos bens dados em garantia e na possibilidade de esvaziamento patrimonial dos devedores, diante de sua reiterada inadimplência
”.

Discorre acerca da distinção entre cédula de crédito rural e cédula de crédito bancária, esclarecendo que “
o contrato discutido nos autos não se trata de cédula de crédito rural, mas sim cédula de crédito bancário, regida pela Lei n.o 10.931/2004
”, sendo inaplicável a legislação rural ao caso concreto.

Aponta que, nos termos do Manual de Crédito Rural, “
a prorrogação de dívidas não se aplica aos financiamentos decorrentes de programas de fomento, sobre os quais versa a presente demanda, sendo inaplicável nesses casos o teor da Súmula 298 do STJ
”, tampouco há previsão de suspensão da cobrança do saldo devedor.

Diz que “
alegar a existência de suposta quebra de safra, não é o suficiente para atender os requisitos do programa de prorrogação do contrato, posto que o laudo acostado aos autos menciona apenas que a safra foi afetada pelas condições desfavoráveis em virtude das intempéries climáticas, além e ser prova unilateral, tal prova não tem crivo do contraditório e da ampla defesa, por si só, não é o suficiente para agasalhar o pedido de prorrogação da dívida
”.

Cita, ainda, que “
Tendo em vista sua responsabilidade ao cumprimento do contrato firmado entre as partes, aliado à inadimplência do devedor, fica claro que é legítima a inscrição do nome da parte Agravada no cadastro de órgãos de proteção de crédito
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso e a reforma integral do
decisum
, com a revogação das medidas liminares deferidas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 325483886).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 331266899).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação de Débitos em Decorrência de Frustração de Safra
n. 1011134-39.2025.8.11.0037
,
ajuizada por ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO, LUIZ ANTONIO RIBEIRO VILELA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário em discussão e a abstenção, pelo Banco Recorrido, de inscrever o nome dos Agravantes nos órgão de proteção de crédito e apontar os títulos a protesto, bem como de promover quaisquer atos executórios atrelados à garantia de alienação fiduciária prevista nas operações.

Pois bem.

É certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em especial a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

In casu
, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o Agravado encaminhou pedido administrativo à instituição financeira requerendo a prorrogação de dívida rural antes do vencimento da dívida, bem como juntou laudo de frustração de safra em decorrência de adversidade climática (seca) e laudo de capacidade de pagamento subscritos por profissionais técnicos, tal qual anotado na decisão recorrida.

Ainda que a questão deva ser mais bem aprofundada durante a instrução processual, inclusive com a apreciação pelo Juízo
a quo
das alegações da Agravante acerca da natureza do contrato celebrado pelas partes, há indícios suficientes de incapacidade temporária de adimplemento por parte do Recorrido.

Tal cenário, somado ao risco de prejuízo irreversível à continuidade da produção rural

com o seguimento dos atos expropriatórios, autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente quando as medidas pleiteadas são reversíveis, visando preservar o resultado útil do processo, sem causar prejuízo irreparável ao Recorrente, que poderá prosseguir com a execução da dívida caso julgado improcedente o mérito da demanda.

Logo, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural. Tutela de Urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC. Preenchidos. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em sede de Ação Mandamental, deferiu tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade de contrato de crédito rural, afastou os efeitos da mora e determinou a abstenção de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplência. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. Razões De Decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. 4. No caso, a operação decorre de crédito rural voltado à atividade pecuária, o que atrai a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural. Os Recorridos comprovaram, em juízo preliminar, os requisitos necessários para a prorrogação da dívida, como a dificuldade na comercialização do produto, o aumento dos custos de produção e a queda significativa do valor da arroba do boi, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 5. A urgência se justifica para evitar atos de execução que podem comprometer a atividade produtiva, sendo a medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025. (N.U 1019686-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela provisória de urgência em caráter antecedente à ação mandamental de prorrogação de contratos rurais, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de dívidas oriundas de operações de crédito rural, além de determinar a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de dívida rural; (ii) analisar se houve comprovação suficiente da frustração de safra nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A demonstração da frustração de safra e da dificuldade temporária no reembolso do crédito, exigida pelo item 2.6.4 do MCR, confere ao produtor o direito à prorrogação da dívida rural, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os autores instruíram o pedido com laudo técnico agronômico, documentos de redução de produtividade, reportagens jornalísticas e registros fotográficos, além de notificação extrajudicial prévia à instituição financeira, demonstrando a observância das exigências normativas. O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata das dívidas, de restrições de crédito e da paralisação das atividades produtivas, com impacto direto sobre a renda familiar dos produtores rurais. A decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STJ, notadamente na Súmula 298. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A frustração de safra devidamente comprovada confere ao produtor rural o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade da dívida rural quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. A decisão judicial que defere tutela provisória para suspender obrigações contratuais em razão de força maior encontra respaldo na Súmula 298 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019. (N.U 1022050-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026